Tribunal: TJDFT
Processo: 0703816-65.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. REVISÃO CONTRATUAL. INADMISSIBILIDADE. MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. A liberdade de contratar submete-se à função social do contrato, bem como ao princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1o, III, da Constituição Federal.

2. Não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir na seara das relações negociais realizadas por pessoas maiores e capazes para desconstituir acordos legalmente ajustados, menos ainda quando a alegação de suposto vício de consentimento não ficou suficientemente comprovada.

3. Nos casos de tomada de empréstimo em cartão de crédito consignado, mediante Reserva de Margem Consignável, os contratos de adesão, presumem-se aceitos quando o consumidor apôs sua assinatura no respectivo contrato e, além disso, efetua compras e/ou utiliza o crédito disponibilizado pela instituição financeira.

4. Recurso não provido.